Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739353-68.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ONERCI JOSÉ DA SILVA FILHO E MARIA OLIVEIRA SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DE CRÉDITO REAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. 1. A ação de reintegração de posse visa recuperar o exercício possessório do qual o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Mister salientar que a reintegração de posse é ação que visa "restaurar para o desapossado a situação fática anterior, desfeita pelo esbulho. O objetivo, portanto, é permitir ao possuidor injustamente desapossado recuperar a coisa que se encontra em poder do esbulhador." (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso. 2a Edição. São Paulo: Manole, 2008, p. 1111). 2. Comprovado que a área litigiosa esteve anteriormente na posse daquele que obteve a proteção possessória em outros autos, diante de esbulho praticado na mesma área, bem como o fato de que os atuais interessados abandonaram o bem após pedido realizado por terceiros, não há justo motivo para suspender a reintegração de posse. 3. Agravo interno não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, 2o e seguintes da Lei 4.132/62, sustentando que a recorrida não é proprietária do imóvel, não podendo ser reintegrada na posse do bem. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pedem a redistribuição dos ônus da sucumbência (ID 49812450). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, 2o e seguintes da Lei 4.132/62, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o STJ, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea “b” do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Em relação ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020